Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MALVERSAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. SOERGUIMENTO. É cediço que o Código de Processo Civil inovou na ordem jurídica ao preconizar em seus artigos 9o e 10 a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A decisão que não oportuniza prazo para que as partes possam se manifestar sobre questão que possa gerar prejuízo viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como o princípio da não surpresa. O Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre os bens e a execução das dívidas da sociedade empresária em recuperação judicial, de modo a permitir o pleno e regular soerguimento da atividade empresarial.